Tribunal: STF
Processo: HC 212309
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 683023/SP, eDOC 13):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário. 2. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido. 



    Alega, em síntese, que há excesso de prazo na formação da culpa, “uma vez que o paciente está preso cautelarmente, desde 12 de junho de 2018, exclusivamente em razão do processo nº 0002212-39.2019.8.26.0483, onde se apura, suposta infração aos artigos 2º §2º e §3º Lei 12.850/2013, sem prolação de sentença condenatória”.



    Sustenta ainda que “o feito desmembrado conta com apenas 18 réus, todas as audiências foram encerradas em 01/12/2020, sem que tenha sido aberto prazo, para apresentação de memoriais, o que comprova que o alegado excesso de prazo, bem como que o feito está longe de ser sentenciado”.



    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal e informe sobre o contido na inicial, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha processual, bem como a previsão para o julgamento do feito.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente